Tribunal: TJDFT
Processo: 0732407-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE CONCEDIDA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL NÃO GERA DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Concedida a gratuidade de justiça na origem, prejudicado o recurso quanto à matéria (art. 932, inciso III do CPC e art. 87, incisos III e XIII do RITJDFT).
2. O agravante classificou-se na 141a posição do certame, cujo edital previa 10 (dez) vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva. 2.1. aplicavel ao caso o entendimento definido em repercussão geral pelo STF no RE 837311/PI (Tema 784): “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. ( ) (RE 837311/PI, rel. Min. Luiz Fux, 9.12.2015.)”.
3. A alegada contratação de trabalhadores terceirizados, por si só, não configura preterição arbitrária, sendo necessária a comprovação de o número de contratações ter alcançado a posição do candidato e de que os contratados exercem as mesmas funções do cargo.
4. Hipótese em que, embora pareça existir relação entre a atividade contratada com o exercício da função de Analista de Sistemas, não se sabe o número de profissionais contratados, o que afasta a tese de preterição sustentada pelo agravante.
5. Desistência de candidatos convocados e eventual reconhecimento da necessidade administrativa de contratação não fazem surgir o direito subjetivo à nomeação, devendo prevalecer o juízo de conveniência e oportunidade da administração.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.